Tribunal: STF
Processo: ARE 689707
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO (LEI N. 9.876/1999) OU DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A FILIADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ATÉ 16/12/1998. 1. Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 639.856. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.